Tribunal: STF
Processo: RE 200220
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: alegação de violação reflexa da
Constituição.
Se - em matéria de competência concorrente - o acórdão
recorrido aplicou a lei estadual, por afirmar inexistente, a
respeito, lei federal de normas gerais -, a natureza
infraconstitucional dessa premissa - a inexistência de norma geral
federal - não enseja o RE por alegada contrariedade a normas
constitucionais que a  ela dariam prevalência, que, a existir,
configuraria violação reflexa, e não direta, da Constituição.